Tribunal: TJMT
Processo: 1018260-51.2021.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018260-51.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), KATIUSCIA DALTOE - CPF: 705.444.501-59 (RECORRIDO), PEDRO DE LIMA CORDEIRO JUNIOR - CPF: 017.804.011-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTERIO PUBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DE SINOP/MT. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO AO SALÁRIO BASE E PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VEDAÇÃO EXPRESSA PELO ESTATUTO DE REGÊNCIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, FUNÇÃO SOCIAL DA NORMA, EXIGÊNCIAS DO BEM COMUM E PACIFICAÇÃO SOCIAL. INCORPORAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Aos

servidores

públicos

civis
do
Município
de
Sinop
, que
exerçam

funções

gratificadas
, é
vedada

a

incorporação
de
acréscimos

pecuniários

decorrentes
da
respectiva

função

ao

salário
base do
servidor

ou

em

seus

proventos
de
aposentadoria
,
por

expressa

vedação
legal,
havendo

dever
de
observância

ao

Princípio
da
Legalidade
pela
Administração

Pública
(CR/88,art. 37).
Não

havendo

expressa

permissão
legal para
incorporação
, mas sim
sua

vedação
pela lei,
não

há
que se
falar

em

deferimento
do
pleito
,
devendo

ser

observadas
,
ainda
,a
função
social da
norma
, as
exigências
do
bem

comum
, e a
pacificação
social, que
convergem
para
a

inconstitucionalidade
d
a

incorporação
de

gratificações

em

salário
base e
proventos
de
aposentadoria
do
servidor

público
.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1018260-51.2021.8.11.0015

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente:
MUNICIPIO DE SINOP

Recorrido:
KATIUSCIA DALTOE

RELATÓRIO
:

Egrégia Turma.

KATIUSCIA DALTOEajuizou reclamação em faceMUNICIPIO DE SINOP.

Sentença proferida no ID142867244/
PJe2
. Entendeucomo devida a incorporação da gratificação da função de chefia ao vencimento base da parte reclamante e julgou procedente a ação para conceder referido direito, bem como condenar o recorrente ao pagamento dos valores retroativos a serem calculados no período de janeiro de 2021 até a efetiva incorporação.

A partereclamadainterpôs Recurso Inominado no ID 142867245/
PJe2
.

Sustentou que:a) a Lei Municipal veda expressamente a incorporação de salários do cargo de chefia; e b) a gratificação da função de chefia, de mesmo modo, não é incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor. Pugnou pela reforma da sentença para julgar improcedente a reclamação.

A parte reclamante apresentou contrarrazões no ID142867247/
PJe2
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Incorporação da gratificação de chefia no salário base.

A Lei Municipal no 254/1993 institui o regime
jurídico único dos servidores públicos civis do Município de Sinop/MT, disciplinando
o seu vencimento
básico
, remuneração, vantagens e demais direitos.

Acerca dos acréscimos pecuniários, que podem ser concedidos através de
indenizações,
auxílios,gratificações eadicional por tempo de serviço,nos termos do art. 71, da Leino 254/1993, está expresso que não podem ser incorporados ao vencimento básico (§1o):

Art. 71 Juntamente com o vencimento básico, podem ser pagas ao servidor as seguintes vantagens pecuniárias.

I - Indenizações,

II - Auxílios,

III - Gratificações, e

IV - Adicional por tempo de serviço.

§ 1o As vantagens previstas neste artigo não se incorporam ao vencimento básico, nem servirão de base para cálculo de outras vantagens.

Ainda
, o art. 90, do mesmo diploma legal, alterado pelas Leis no 1670/2012 e no 1851/2013, que prevê outras gratificações e adicionais, igualmente veda, em seu parágrafo único, a incorporação dessas gratificações nos proventos de aposentadoria:

Art. 90 Além dos vencimentos básicos e das vantagens previstas nesta Lei
, serão
deferidas aos servidores as seguintes gratificações e adicionais, conforme seguem: (Redação dada pela Lei no 1670/2012)

I -
gratificação
de chefia, (Redação dada pela Lei no 1670/2012
)

II -
gratificação
de férias, (Redação dada pela Lei no 1670/2012
)

III - gratificação por hora extraordinária de trabalho, (Redação dada pela Lei no 1670/2012
)

IV -
gratificação
por trabalho noturno, (Redação dada pela Lei no 1670/2012
)

V -
adicional
por atividade de insalubre ou perigosa; (Redação dada pela Lei no 1670/2012
)

VI -
gratificação
de risco de vida; (Redação dada pela Lei no 1670/2012
)

VII - gratificação de décimo - terceiro vencimento. (Redação dada pela Lei no 1670/2012)

VIII - gratificação por encargo de curso. (Redação acrescida pela Lei no 1851/2013)

Parágrafo único. As gratificações referidas nos incisos deste artigo não são incorporáveis nos proventos de aposentadoria. (Redação dada pela Lei no 1670/2012)

No caso dos autos, a parte reclamante formula seu pleito de incorporação tendo como base os artigos 167 e 168, ambos da Lei Municipal no 254/1993:

Art. 167 No caso de o servidor ter exercido o cargo em comissão ou função de chefia, por um período mínimo de
5
(cinco) anos, ininterruptos ou não, terá seu provento calculado com base no vencimento do cargo de maior símbolo, desde que não inferior a 24 (vinte e quatro) meses.

Art. 168 O provento de aposentadoria compõe-se do valor do vencimento básico do cargo do servidor em atividade acrescido das vantagens incorporáveis por força desta lei, calculados integral ou proporcionalmente, quando for o caso.

Percebe-se que os
arts
. 167 e 168
estão em umaparente conflito com os
arts
. 71 e 90, todavia, razão não assiste à parte reclamante em seu pleito
. D
iferentemente do que afirma na exordial, não há qualquer previsão de incorporação de salário contida no art. 167 da referida norma, o que se pode aferir da simples leitura do mencionado artigo.

Vale destacar que o art. 168, que prevê a incorporação de vantagens nosproventos de aposentadoria, dispõe que devem compor estes proventos (além do valor do vencimento básico do cargo)
apenas
aquelas vantagens que sejam incorporáveis por disposição da própria Lei regulamentadora, e não qualquer espécie de vantagem ou acréscimo pecuniário, ou seja,
deve
haver expressa
disposição legislativa de que determinada vantagem
ou verba
é incorporável ao provento de aposentadoria do servidor
.

No caso
concreto
, o pleito daparte reclamante, além de não possuir previsão legal pelos
arts
. 167 e 168,
como acima dito
,aindapossui
expressa vedação pelo próprio Regime Jurídico dos servidores de Sinop,
n
os
a
rts
.
71 e
90
.Destarte, ante ao Princípio da Legalidade que rege a Administração Pública (CR/
88,
art. 37), há claro impedimento a qualquer concessão ou deferimento do referido pleito deincorporação da gratificação de chefia no salário base da parte reclamante, ou em seus proventos de aposentadoria.

Importa registrar, que há muito se tem visto
drástica
mudança de posicionamento
do Poder
Legislativ
o
e,
também
,
do Poder J
udiciári
o
,
no sentido de vedar e combater as hipóteses
de incorporação de vantagens temporárias, vinculadas à função de confiança ou de cargo em comissão, no salário base de servidores públicos.

Exemplo disso
, aliás,
são as próprias alterações legislativas ocorridas naLei Municipal no 254/1993, tal como trazidaspelas Leis no 1604/2011
,
que revogou a possibilidade de incorporação do adicional por tempo de serviço no vencimento básico e nos provent
os de aposentadoria do servidor (um dos únicos benefícios que a lei permitia expressamente a incorporação ao provento de aposentadoria
previsto
nos revogados
arts
. 102 e 103
),
e no 1670/2012
,
que alterou o art. 90 e vedou a incorporação de gratificações em proventos de aposentadoria.

Ademais
, buscando atender a função social da norma e asexigências do bem comum, foi promulgada aEmenda Constitucional no 103/2019, incluindo o§ 9o ao art. 39 da CR/88, dispondo que:

§ 9o É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo.

Saliento que referida norma

acabou por atender
os
anseios
acima
explicitados
, trazendo maior isonomia e igualdade entre os servidores,
porquanto

tais incorporações
c
ertamente causam
sentimento de injustiça
, muitas vezes real
.

Exemplo claro disso são aqueles
que exercem idênticas funções
nos
mesmos cargos
, enquadram
-se
no mesmo nível e classe

e, no entanto,
possuem
discrepância entre
seus
salários
em decorrência de incorporações de vantagens temporárias. A
inda
,
tal
situação
impacta
nas

previsões e
questões orçamentárias do Ente Público

ao qual está
vinculado o servidor
,
em razão dos
reflexos tributários e previdenciários
negativos
.

Dessa forma, o indeferimento do pleito mostra-se adequado, hábila evitar eventuais injustiças entre os servidores de Sinop ou de outrosÓrgãos de Entes Federados, sendo ainda meio de
desincentivar novas
demandas
,
cujo objeto seja a incorporação de salários de servidores que tenham exercido função gratificada de modo geral
.

Dessa forma, tendo por base as premissas acima, concluo que a parte reclamante
não possui direito à incorporação de gratificação ao salário base
, como postulado na exordial.

Dispositivo.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

reclamação
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2023